Tribunal: CARF
Processo: 10940.002866/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO DAS RAZÕES. MATÉRIA AUSENTE DA IMPUGNAÇÃO E DO ACÓRDÃO-RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário cujas razões dissonam do quadro fático-jurídico definido pela fundamentação adotada pelo acórdão-recorrido, com base nas alegações formuladas na impugnação, se ausente algumas das hipóteses autorizadoras para a inovação.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.002866/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.754 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
JOSÉ AIRTON PAROLIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO DAS RAZÕES. MATÉRIA AUSENTE DA IMPUGNAÇÃO E
DO ACÓRDÃO-RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DAS HIPÓTESES
AUTORIZADORAS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário cujas razões dissonam do quadro fático-
jurídico definido pela fundamentação adotada pelo acórdão-recorrido, com
base nas alegações formuladas na impugnação, se ausente algumas das
hipóteses autorizadoras para a inovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela
5a Turma da DRJ/CTA (0637.446 – fls. 26-29), que, ao julgar improcedente impugnação,
manteve a constituição de crédito tributário decorrente da omissão de rendimentos de
dependentes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.002866/2008-54
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.754 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002866/2008-54

Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:
2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
PERCEBIDOS
POR
DEPENDENTES. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
DIRPF RETIFICADORA. ESPONTANEIDADE.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir
ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e
antes de notificado o lançamento.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 04/07, exige-se do contribuinte R$
5.688,05 de imposto suplementar, R$ 4.266,03 de multa de ofício de 75% e R$ 720,00
de juros de mora sobre o imposto suplementar, calculados até 30/06/2008.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 05, refere-se
à constatação de omissão de rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) para os dependentes, no valor
de R$ 20.683,80, na base de cálculo relativa ao exercício de 2007, ano-calendário de
2006.
Cientificado do indeferimento da Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL) em
17/11/2008 (fl.22), o contribuinte apresentou tempestivamente, em 16/12/2008, a
impugnação de fls. 02, instruída com os documentos de fls. 04/17, onde alega que:
“Indevidamente foram colocados como dependentes os portadores dos CPFs
032.511.279-04- contribuinte Gislaine Aparecida de Paula e 042.974.019-08
contribuinte: Cleberson Parolin.
Lendo as instruções para o preenchimento da referida declaração - e notando . que os
jovens colocados como dependentes, alem de estudantes enquadravam-se nas
informações fornecidas no manual para preenchimento, assim o fizemos, pois os
mesmos estavam isentos da apresentação de declaração, uma vez que os rendimentos
auferidos não os obrigavam a apresentação de declaração.' Informo ainda que devido
tais alterações os valores a serem pagos irão comprometer em meu orçamento, uma vez
que os valores ultrapassam os R$ 2.000,00 (dois mil reais) entre o principal e os juros e
multas.
A vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência.e improcedência. da ação fiscal,
espera e. requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se débito fiscal,reclamado. Uma vez que o saldo de
imposto a pagar, que originou com a exclusão dos dependentes na DIRPF/2007, será
efetuado conforme solicitação de parcelamento”
É o relatório.
O contribuinte foi autuado em virtude de ter omitido em sua declaração de ajuste anual
para o exercício de 2007 os rendimentos recebidos por seus filhos, dependentes
declarados, no valor total de R$ 20.683,80.
O contribuinte concorda com o pagamento de parte do imposto devido fillin "valor 2 da
omissão" \* MERGEFORMAT , resultante da exclusão dos dependentes na Declaração
de Imposto de Renda Pessoa Física do exercício de 2007 (DIRPF/2007), para o qual
solicitou parcelamento fillin "fl demosntrativo das infrações" \* MERGEFORMAT .
Foram feitos autos apartados para a parte não impugnada do lançamento. Os créditos,
no valor de R$ 833,98, foram transferidos para o processo n° 16404-000.008/2009-18
(fl. 24).
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.754 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002866/2008-54

Quanto às alegações do impugnante, a Instrução Normativa SRF n° 15, de 06 de
fevereiro de 2001 determina com relação aos dependentes:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
[...]III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
[...]§ 1o As pessoas elencadas nos incisos III e V podem ser consideradas dependentes
quando maiores até 24 anos de idade, se estiverem cursando estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica de segundo grau.
[...]§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Visto que, se constatou que os filhos do impugnante, relacionados como dependentes
em sua declaração de ajuste anual do exercício de 2007, auferiram rendimentos
tributáveis, estes devem constar na DIPRF/2007 do autuado.
Conforme alega o autuado, os rendimentos auferidos por seus filhos estavam dentro da
faixa de isenção determinada pela legislação vigente à época, se estes tivessem optado
por fazer declaração de ajuste em separado:
Instrução Normativa SRF no 716, de 5 de fevereiro de 2007 Art. 1o Está obrigada a
apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao exercício
de 2007 a pessoa física residente no Brasil que, no ano-calendário de 2006:
I - recebeu rendimentos tributáveis na declaração, cuja soma foi superior a R$
14.992,32 (quatorze mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos);
No entanto, como o contribuinte optou por declarar os filhos como dependentes, os
rendimentos auferidos por eles devem constar na declaração de ajuste anual do pai, nos
termos da lei.
Já a retificação da declaração de ajuste anual do exercício de 2007, não é mais possível,
senão vejamos.
Uma vez instaurada a ação fiscal, o contribuinte perde a prerrogativa de retificar a
declaração do imposto de renda e excluir seus filhos da relação de dependentes, somente
para não arcar com o tributo lançado em virtude a omissão de rendimentos dos
dependentes. Esta opção poderia ter sido feita anteriormente, mas não após a notificação
de lançamento.
Assim determina o art. 147, § 1° da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código
Tributário Nacional (CTN):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.(grifei)
[...]Como se depreende do artigo supracitado, uma vez notificado o lançamento, só
caberá ao autuado contestar os lançamentos decorrentes da omissão de rendimentos, e
não requerer o direito de retificar a declaração de ajuste anual com a exclusão dos
dependentes e conseqüente anulação do crédito tributário.
Ainda, foi opção do contribuinte incluir seus filhos no rol de dependentes de sua
declaração de ajuste anual. Como esta é faculdade pessoal concedida ao contribuinte no
momento da entrega de sua declaração de rendimentos e que, inclusive, utilizou tal
benefício para reduzir a base de cálculo do imposto de renda, não cabe mais a
retificação.
Neste sentido também decidiu o antigo 1° Conselho de Contribuintes:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.754 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002866/2008-54

PEDIDO DE RETIFICAÇÃO - RESTITUIÇÃO - A opção do contribuinte por incluir os
filhos como dependentes e tributar a pensão recebida é definitiva e ocorre com a
entrega da declaração de rendimentos, impedindo a retificação e conseqüente
restituição, até mesmo pela inexistência de erro e previsão legal. Recurso
negado.(Acórdão n° 104-17.392/00)
Isto posto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.

Ciente do acórdão da DRJ em 04/07/2012, o sujeito passivo, em 01/08/2012,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente alega não ter condições para solver o crédito tributário,
em razão da perda de capacidade laborativa e dos altos custos com tratamento médico
decorrentes de grave situação de saúde vivida.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Não conheço do recurso voluntário, porquanto as razões recursais destoam da
argumentação apresentada por ocasião da impugnação, bem como da matéria examinada pelo
acórdão-recorrido.
Nos termos dos arts. 16, III, 17, 21, caput e §§ 1o e 2o do Decreto 70.235/1972,
compete ao impugnante apresentar por ocasião da impugnação todas as razões e todos os pedidos
que julgar necessários para o controle de validade do crédito tributário, sob pena de preclusão, ao
menos na esfera administrativa.
Desse modo, a inovação das razões em sede recursal, fora das hipóteses
autorizadas, enseja o não conhecimento do recurso voluntário.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
Numero do processo: 10875.903603/2009-76
Turma: Terceira Turma Especial da Terceira Seção
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 22 00:00:00 UTC 2013
Data da publicação: Wed Dec 18 00:00:00 UTC 2013
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/06/2003 a
30/06/2003 PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pela manifestante, precluindo o direito de defesa trazido somente no recurso voluntário.
O limite da lide circunscreve-se aos termos da manifestação de inconformidade.
Numero da decisão: 3803-004.659
No caso em exame, a impugnação teve por objeto a legalidade das deduções
devidas em razão dos dependentes (fls. 02).
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.754 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002866/2008-54

Em sentido diverso, lê-se nas razões recursais, textualmente (fls. 34):
Em minha defesa anterior me propus a efetuar o pagamento de forma parcelada, agora
em virtude de meu estado de saúde, tendo que constantemente me submeter a uma serie
de exames, para poder controlar minha saúde, com os rendimentos da aposentadoria que
recebo, não posso comprometer valor algum do meu orçamento, pois o que ganho não é
suficiente para manter a família e meu tratamento. Quando eu estava trabalhando tinha
um plano de saúde que nas horas de necessidade eu podia usar, agora como aposentado,
não possuo plano de saúde, pois os valores são .impossíveis para um aposentado com a
renda que tenho conseguir pagar. Dependendo exclusivamente do atendimento pelo
SUS, e os exames que são solicitados, os principais só podem serem feitos em clinicas
Devido à dissonia entre as razões de impugnação e a fundamentação do acórdão-
recorrido, de um lado, de das razões recursais, do outro, não se conhece do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital